Tribunal: TJES
Processo: 0000616-90.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Privilegiada
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-90.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALESSANDRA RAMOS ZANIBONI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL.. PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVANDO AS LESÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL.. PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVANDO AS LESÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Apelação nos autos n°.: 0000616-90.2021.8.08.0017

Apelante: ALESSANDRA RAMOS ZANIBONI

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando a Apelação interposta por
ALESSANDRA RAMOS ZANIBONI,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
pela sua devida absolvição;
b)
subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei 3.666/41;
c)
para que seja considerada a atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal, de modo a reduzir a pena importa e a garantir uma dosimetria mais justa e equilibrada.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a ocorrência do crime descrito no artigo 129 do Código Penal.

Em detida análise dos autos, tenho que a razão não assiste à recorrente, explico.

Além da negativa da apelante quando preteritamente indagada no interrogatório policial sobre ter agredido a vítima, a alegação de influência de violenta emoção
não se sustenta.

Do contexto fático probatório dos presentes autos, verifica-se que houve presença de testemunha no momento da ocorrência dos fatos, a qual narra os acontecimentos expressamente demonstrados na denúncia imputada em desfavor da apelante.

De igual modo, o atentado à integridade da vítima foi suficientemente demonstrado nos documentos colacionados ao caderno processual (ficha de atendimento hospitalar) constante nas fls. 14 dos autos originários.

Pelo que se observa das provas anexadas, as agressões praticadas pela recorrente ocasionaram lesões à vítima, não sendo comprovada qualquer prática de ato injusto por parte desta.

Assim, a alegada ausência de provas suficientes de participação da recorrente nas agressões sofridas pela vítima, não restou comprovada, posto que foram claramente demonstradas a materialidade e autoria dos fatos expostos na denúncia.

Outrossim, como salientado pelo órgão ministerial em Parecer anexo em id.: 11578444, descabido é o pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21, da Lei nº 3.688/41, quando inexistir ofensa à integridade física da pessoa agredida, o que não ocorre no caso em apreço, considerando as provas documentais e testemunhais apresentadas.

Sendo assim, entendo que deve ser mantida a sentença da origem, tal qual proferida com brilhantismo pela magistrada
a quo,
visto que inexistente qualquer violação aos direitos garantidos em favor da ora apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença como proferida.

Condeno a ré em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00, todavia suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)